Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDA INÓCUA. INDEFERIMENTO CABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os sistemas eletrônicos de pesquisas de bens, tais como BACENJUD, RENAJUD e o próprio INFOJUD, foram criados para garantir celeridade e efetividade ao jurisdicionado, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, o que vai ao encontro do postulado da cooperação que deve ser observado tanto pelas partes como pelo próprio Poder Judiciário.
2. In casu, o juízo a quo tem diligentemente deferido as medidas vindicadas pela parte credora, ora agravante, quanto a consultas aos meios informativos disponíveis no juízo, em sintonia com o que se extrai do dever de cooperação, o que, por outro lado, não substitui o ônus da parte agravante de promover diligências com o fito de localizar os bens do devedor, ora parte agravada.
3. Aliado a isso, a pesquisa INFOJUD foi infrutífera, sendo que inexiste qualquer evidência de que a parte agravada exerça atividade remunerada, observando-se, ainda, o resultado negativo das demais pesquisas realizadas.
4. Assim, carece de efetividade a postulada expedição de ofício a CAGED, tratando-se de medida nitidamente inócua e que, portanto, deve ser indeferida, conforme precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.